Tribunal: TJES
Processo: 5004007-45.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004007-45.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A
RECORRIDO: DERLY RIBEIRO MARIZ DE ARAUJO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O VALOR DE R$1.877,26 FOi DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO RECONHECE SUPOSTO EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES QUE ENVOLVAM O CONTRATO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA E CONDENOU O REQUERIDO A RESTITUIR À PARTE REQUERENTE TODA QUANTIA DESCONTADA EM SEU BENEFÍCIO EM DOBRO, BEM COMO CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SENDO QUE O VALOR DE R$1.877,26 DEVE SER DESCONTADO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL NOS PRESENTES AUTOS, CUJA DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDA. REJEITO A PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, HAJA VISTA QUE O ACESSO À JUSTIÇA É UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL, A QUAL INDEPENDE DE TENTATIVA DAQUELE QUE PROPÕE A AÇÃO NO SENTIDO DO ESGOTAMENTOS DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.